Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS contra decisão de Id 224721338 (origem), proferida nos autos do processo no 0017067-81.2015.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em face do ESPÓLIO DE THIAGO NOVAES RIBEIRO, representado por MARINA GOMES RIBEIRO, que indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos — SNIPER. Preparo regular (Id 69407604). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora